Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ÁLIBI. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
I - Considerando-se que o CPP não prevê o meio para impugnar decisão que indefere o processamento da justificação criminal, pois a admissibilidade de tal procedimento no âmbito penal decorre da aplicação subsidiária da legislação processual civil, a jurisprudência admite a interposição de recurso em sentido estrito em interpretação extensiva do art. 581 do CPP.
II - A justificação criminal é procedimento destinado à obtenção de prova nova para subsidiar futuro ajuizamento de revisão criminal, não se prestando para reinquirição da vítima ou testemunhas já ouvidas e tampouco para arrolar novas testemunhas cuja identidade já era conhecida na época dos fatos.
III - Recurso conhecido e desprovido.